Tribunal: STF
Processo: HC 167946
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDoc. 06) interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, com base na Súmula 691/STF (eDoc. 05).



    O agravante alega, em síntese, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Relator do RHC 107.871/PR no Superior Tribunal de Justiça que teria indeferido o pedido liminar formulado naqueles autos, mantendo-se, em consequência, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que julgou improcedente o incidente de exceção de incompetência para manter a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os fatos constantes da Ação Penal 5052995-43.2016.4.04.7000/PR.



    Requer, desse modo, o provimento do agravo regimental para suspender o curso da Ação Penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000/PR na 13ª Vara Federal de Curitiba até que haja o julgamento definitivo do RHC 107.871/PR no Superior Tribunal de Justiça.



     É o relatório. Decido.



    2. Em consulta ao sistema de tramitação processual do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 107.871/PR foi julgado definitivamente e teve seu trânsito em julgado em 12.12.2019.



    Tendo em vista que a presente impetração, assim como o agravo que lhe seguiu, visavam à concessão de efeito suspensivo à ação penal até o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus interposto perante o Superior Tribunal de Justiça e, tendo a referida Corte já julgado o recurso, forçoso reconhecer a perda de objeto do presente habeas corpus.



    3. Cabe destacar, além disso, que, em consulta ao andamento processual da Ação Penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000/PR na 13ª Vara Federal de Curitiba, constata-se que, em 09.03.2020, foi determinada a remessa da integralidade da ação penal à Justiça Eleitoral, em cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, não mais subsiste o suposto constrangimento ilegal suscitado neste writ.



    4. Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, inviabilizando-se, em consequência, o julgamento do presente agravo regimental. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente